Tribunal: STF
Processo: HC 255501
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Cuida-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 985848/SC - eDOC 2): 



PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TORTURA COM RESULTADO MORTE. CONCESSÃO DO WRIT DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MORA ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 2. O eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. 3. Considerando a complexidade do processo, que envolveu aditamento à denúncia e questões de competência, além de apurar a atuação de organização criminosa e crimes de corrupção de menores e tortura com resultado morte, não se constata uma demora injustificada para o início da instrução. 4. Não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo. 5. Agravo regimental improvido.



    Alega o impetrante que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso cautelarmente, desde 15.06.2024, e sequer foi iniciada a instrução processual.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da prisão cautelar. No mérito, pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente está preso preventivamente desde 15.06.2024 por supostamente integrar organização criminosa ( art. 2º, § 2º, c/c o art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013). Ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau, do estado de Santa Catarina, noticiou as seguintes tramitações processuais (eDOC 10, grifo original):



    1. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público de Santa Catarina contra DIOGO ROBERTO NECKEL, dado como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/2013; art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 1º, inciso II e § 3º (parte final), da Lei n. 9.455/1997, incidindo as agravantes do art. 61, inciso II, 'c', e art. 62, inciso I, do Código Penal; e outros 4 (quatro) acusados (processo 5016586-09.2024.8.24.0045/SC, evento 1, DENUNCIA1). 



    2. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça em 30/08/2024, sendo determinada a citação dos acusados (processo 5016586- 09.2024.8.24.0045/SC, evento 9, DESPADEC1). 



    3. Em 17/09/2024, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça declinou a competência para este Juízo (processo 5016586-09.2024.8.24.0045/SC, evento 89, DESPADEC1). 



    4. O Ministério Público, por meio da Promotoria atuante perante este Juízo, requereu o aditamento à denúncia em 25/09/2024 (processo 5016586-09.2024.8.24.0045/SC, evento 104, PROMOÇÃO1). 



    5. Em 27/09/2024, este Juízo acolheu a competência, recebeu o aditamento à denúncia e determinou a citação dos acusados (processo 5016586-09.2024.8.24.0045/SC, evento 107, DESPADEC1). 



    6. Em 19/12/2024, nos autos da Exceção de litispendência n. 5079044- 31.2024.8.24.0023, este Juízo conheceu a existência de litispendência entre os presentes autos e a Ação Penal n. 5001147-55.2024.8.24.0045, em trânsito na Comarca de Palhoça, no que se refere ao crime de integração criminosa, em relação aos corréus DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO, JOÃO OTAVIO DA SILVA REALES e TIAGO DA SILVA OLIVEIRA (processo 5016586-09.2024.8.24.0045/SC, evento 173, DESPADEC1). 



    7. Na mesma oportunidade, foi declinada a competência em favor da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça, diante da conexão entre a presente Ação Penal (n. 5016586-09.2024.8.24.0045) e a supracitada Ação Penal n. 5001147-55.2024.8.24.0045, prevalecendo a competência do Tribunal do Júri, nos termos dos artigos 74, 76 e 78 do Código de Processo Penal. 5016586-09.2024.8.24.0045 



    8. Em 22/01/2025, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça rejeitou a competência declinada e remeteu os autos a este Juízo (processo 5016586- 09.2024.8.24.0045/SC, evento 189, DESPADEC1). 



    9. Em 04/02/2025, este Juízo suscitou conflito de competência perante o Tribunal de Justiça (processo 5016586-09.2024.8.24.0045/SC, evento 207, DESPADEC1). 



    10. Nos autos do Conflito de Jurisdição n. 5005974-16.2025.8.24.0000, a Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, julgar improcedente o conflito de jurisdição, mantendo-se a competência deste Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Capital (processo 5005974- 16.2025.8.24.0000/TJSC, evento 15, RELVOTO1). 



    11. Em 18/03/2025, este Juízo reanalisou o decreto prisional dos acusados, decidindo pela revogação da prisão preventiva dos acusados DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO, ALESSANDRO HEINZ e JOAO OTAVIO DA SILVA REALES e pela manutenção da prisão do paciente DIOGO ROBERTO NECKEL (processo 5016586- 09.2024.8.24.0045/SC, evento 272, DESPADEC1). 



    12. Na mesma decisão, foram analisadas as respostas à acusação, oportunidade que se afastou as permiliares arguidas pela defesa dos acusados e restou designado o início da instrução processual (processo 5016586-09.2024.8.24.0045/SC, evento 272, DESPADEC1). 



    13. Inconformado com a revogação da prisão dos acusados, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito em 26/03/2025 (processo 5016586- 09.2024.8.24.0045/SC, evento 331, PROMOÇÃO1). 



    14. Em 02/04/2025, este Juízo recebeu o recurso em sentido estrito, determinando a intimação da defesa para apresentar as contrarrazões recursais processo 5016586-09.2024.8.24.0045/SC, evento 362, DESPADEC1. 



    15. Em 02/04/2025 foi realizada audiência de instrução, sendo inquiridas 3 (três) testemunhas de acusação (eventoprocesso 5016586-09.2024.8.24.0045/SC, evento 369, TERMOAUD1). 



    16. Na data de hoje, foram designados os dias 04/06/2025, 18/06/2025 e 24/06/2025 para a conclusão da oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. 



    17. Informo, por fim, as chaves de acesso aos autos da ação penal e demais processos relacionados, para as consultas que porventura se fizerem necessárias: 



    - Ação Penal (Presente) n. 5016586-09.2024.8.24.0045: 522467399024; 



    - Conflito de Jurisdição n. 5005974-16.2025.8.24.0000: 634177865225; 



    - Ação Penal em trâmite na Comarca de Palhoça n. 5001147- 55.2024.8.24.0045: 573671557124 e 



    - Exceção de Litispendência n. 5079044-31.2024.8.24.0023: 614261845024. 



    Certo de ter prestado as informações solicitadas, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros, ao tempo em que apresento protestos de elevada consideração e apreço.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades, especialmente em razão do conflito de competência, da litispendência, do aditamento à denúncia, da necessidade de colher o depoimento de todas as testemunhas em quatro audiências.



    Ademais, a complexidade da causa, em que se apura condutas relacionadas à organização criminosa, corrupção de menores e tortura com resultado morte, praticadas por réus diversos, representados por advogados distintos, também justifica o alongar da marcha processual. Nesse sentido:



     



Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     



Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Outrossim, não há desídia, tampouco mora estatal na ação penal quando os atos processuais se sucedem regularmente, afastando a hipótese de paralisação indevida do feito ou de responsabilidade atribuível ao Estado acusador, razão pela qual não verifico ilegalidade por excesso de prazo.



    Assim, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    Não bastasse, observo que o Juízo a quo, de forma suficientemente fundamentada, reavaliou a necessidade de manter a prisão cautelar (eDOC 4, pp. 136-141, grifei):



    Cediço que a necessidade da decretação da prisão preventiva somente se justifica quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como "quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)", consoante disposição do art. 282, §6º, do CPP. 



    No caso dos autos, investiga-se a prática dos crimes de tortura circunstanciada pelo resultado morte em face da vítima Thales Machado de Aquino, além dos crimes de integrar organização criminosa armada com envolvimento de adolescentes e de corrupção de menores.



    Compulsando os documentos que integram o presente inquérito policial, verifica-se que há prova da materialidade e fundados indícios da autoria dos delitos. Nesse sentido, consta o boletim de ocorrência, laudo pericial de pesquisa e confronto papiloscópico, relatórios de investigação, laudo pericial de análise toxicológica, laudo pericial de necrópsia, laudo pericial de patologia forense, relatório 109/2024 (Evento 1, INQ1, fls. 05-06, 19-23, 30-36, 44-60, Evento 1, INQ2, fls. 19-20, 29-54, 57, 58-62, Evento 1, INQ3, fls. 01-10 e evento 4), bem como os depoimentos colhidos nesta fase inquisitória.



    Aludida documentação dá conta de que no dia 26.11.2023, a vítima Thales Machado de Aquino faleceu depois de ter sido submetida a uma sessão de tortura, perpetrada, em tese, pelo adolescente Willian Pererira Posich de Jesus, na companhia de outros indivíduos ainda não identificados, mas possivelmente menores de idade, sob as ordens dos superiores hierárquicos DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO, JOÃO OTÁVIO DA SILVA REALES, DIOGO ROBERTO NECKEL e ALESSANDRO HEINZ, sendo todos eles integrantes da Organização Criminosa "Primeiro Grupo da Capital - PGC". 



    Informações preliminares obtidas quando a vítima recebia atendimento do SAMU, ainda no local do crime (conhecido por Servidão das Crianças), davam conta de que Thales seria "olheiro" (pessoa que alerta os traficantes sobre a presença da polícia) e que havia sido agredido por traficantes que atuavam nas imediações (boletim de ocorrência - Evento 1, INQ1, fl. 05). 



    Do relatório de missão policial nº 47/2024 extrai-se que a servidão é conhecida do meio policial por se tratar de local em que o tráfico de drogas é intenso e que as drogas costumam ser comercializadas por indivíduos menores de idade, sendo a área geralmente gerenciada por um ou mais traficantes, estes adultos. Há informação, ainda, de que "não é tolerado, entre os envolvidos no tráfico, dívidas não pagas, furtos de drogas, falhas na vigilância exercida pelos olheiros, nem perturbação da ordem exercida por usuários e moradores de rua, justamente para não atrair a atenção da polícia para o local. Que a pena para algumas das irregularidades citadas acima pode ser a morte". (Evento 1, INQ1, fl. 31). 



    No curso da investigação, em 08.12.2023, foi apreendido o adolescente Willian Pereira Posich de Jesus - já conhecido por comercializar drogas na Servidão das Crianças - e, com ele, dois aparelhos de telefone celular, e, considerando as dificuldades de se angariar informações com os moradores locais em razão do temor pela certeza de que viriam a sofrer represália, foi requerida e obtida a quebra do sigilo de dados dos telefones. 



    Antes da obteção do resultado da diligência supra, e durante investigação que apurava outro homicídio, por meio de quebra de sigilo do telefone apreendido em poder de TIAGO DA SILVA OLIVEIRA (MCB ou Macumba), foram obtidas informações sobre a morte de Thales, além de indicativos de que TIAGO e DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO (GB ou MANAUS) eram representantes de DIOGO ROBERTO NECKEL (Padrinho ou Nego Gil), dentro da organização. 



    Tais informações constam do Relatório de Investigação 69/2004 (Evento 4, REL_MISSAO_POLIC9). 



    Inclusive, foi obtida por meio de colaboradores a mensagem repassada aos integrantes do PGC acerca da indicação de DAVID para representar DIOGO no 2º Ministério da facção a partir de 31.03.2023: 



    (...) 



     Sobre a morte de Thales, foram encontrados no telefone de TIAGO os seguintes diálogos mantidos entre ele e DAVID na data do crime (26.11.2023):



    (...)



    Como se vê, DAVID revela a TIAGO que já tinha resolvido a situação do BDC (Beco das Crianças) - local em que se deram os fatos, - juntamente com o Padrinho (DIOGO) e Stuart (JOÃO OTÁVIO), e que a autorização conferida por DIOGO era no sentido de "dar um pau" na vítima, indicando que Thales teria comprado drogas com os rapazes do "corre" mediante agendamento de pix. Como não houve o pagamento, sobreveio a ordem de represália, havendo informação, inclusive, de que o pagamento chegou a ser efetuado, contudo, conforme relatado, a ordem inicial foi excedida pelos subordinados, que levaram o ofendido para outro lugar, "lhe deram um pau" e o mataram.



    O suso referido relatório de investigação ainda dá conta da existência, no telefone celular de TIAGO, de um vídeo enviado por ele referente à discussão de uma moradora (posteriormente identificada como Roberta Maia Oliveira) com um indivíduo que seria gerente da boca de fumo, identificado como ALESSANDRO HEINZ (vulgo "Menor"):



    (...)



    Válido dizer que corrobora o reconhecimento da identidade de ALESSANDRO o fato de que a motocicleta que aparece no vídeo ser de sua propriedade à época do delito. 



    Por fim, sobreveio o relatório de missão policial de nº 109/2024 (Evento 4, REL_MISSAO_POLIC10), de onde se extraem informações obtidas a partir da quebra do sigilo de dados do telefone apreendido com o adolescente Willian Pereira Posich de Jesus, de vulgo "Soneca", evidenciando que ele atua como traficante no Beco das Crianças. 



    Ainda, relataram os investigadores que além de o tráfico e monitoramento do local ser exercido por menores de idade, eles também "atuam como algozes daqueles que não quitam suas dívidas no consumo de drogas". 



    Nesse sentido, foram acostadas imagens de vídeos extraídos do telefone celular de Willian, que revelam a sessão de tortura de um indivíduo não identificado, e demonstram a extrema brutalidade e frieza com que as questões são ali resolvidas (a íntegra dos vídeos foi colacionada ao evento 3 - vídeos 7, 8, 9), sendo relevante registrar que o adolescente pode ser identificado como sendo um dos algozes a partir de sua tatuagem. 



    Em que pese não ter sido possível alcançar o teor das mensagens (porque apagadas), também ficou evidenciado que Willian e ALESSANDRO conversam de forma rotineira e se falaram, inclusive, no dia da morte de Thales. 



    Além das provas suso mencionadas, foram colhidos depoimentos de algumas testemunhas, que, efetivamente sobre o fato, pouco puderam acrescentar. 



    Inclusive, foi inquirida Roberta Maia Oliveira (dona Beta), que reside na casa em frente da qual Thales foi encontrado e socorrido e que aparece no vídeo antes mencionado em discussão com ALESSANDRO (gerente da boca), que limitou-se a mencionar que ouviu uma pessoa berrando em frente ao seu portão por volta de 6h da manhã e que quando foi verificar do que se tratava, essa pessoa já estava sendo atendida. Disse, ainda, que em seguida reclamou com uns meninos que estão sempre por ali mas não conhece, dizendo "o que é isso na frente do meu portão" pois "tem filho pequeno". 



    No entanto, sabe-se que nos locais dominados por facções criminosas, os moradores dificilmente relatam, de fato, tudo o que sabem, pois tem noção de que a retaliação é certa. 



    São esses, pois, os indícios de prova até o momento angariados. 



    E, a partir de todo o arrazoado, verifica-se que é possível concluir, obviamente de forma sumária e considerando o estágio da persecução criminal, que os acusados TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO, DIOGO ROBERTO NECKEL e ALESSANDRO HEINZ integram a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC, em cargos de liderança diversos dentro da hierarquia. 



    Há, ainda, evidente verossimilhança na indicação de que DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO, DIOGO ROBERTO NECKEL e ALESSANDRO HEINZ estão envolvidos no crime de tortura que levou à morte a vítima Thales Machado de Aquino, os quais, apesar de não terem, a princípio, atuado diretamente nos atos de agressão, foram os responsáveis por ela ter sido levada a cabo, na medida em que todos são superiores hierárquicos, dentro da organização criminosa, dos possíveis adolescentes que efetivamente torturaram o ofendido. 



    No que tange ao periculum libertatis igualmente deve ser reconhecido. 



    (...)



    DIOGO ROBERTO NECKEL (vulgo Padrinho ou Nego Gil), por sua vez, é reincidente (evento 19) por suportar condenação pela prática do crime de integrar organização criminosa (pena total de 10 anos e 6 meses de reclusão), e deveria estar resgatando sua pena em meio aberto (PEC nº 0012512-39.2019.8.24.0023). No caso destes autos, é apontado como pessoa de relevante liderança dentro do PGC, sendo, inclusive, conhecido como "Padrinho", de modo que todas as ações da OrgCrim no município de Palhoça devem passar pelo seu conhecimento e obter o seu aval. De se dizer, ainda, que ostenta o status de foragido, na medida em que o mandado de prisão temporária expedido contra ele não foi cumprido porquanto desconhecida sua localização.



    (...)



    Não bastassem as circunstâncias pessoais que pesam sobre os acusados, deve ser levada em conta a gravidade dos fatos, consubstanciada pela forma de reunião dos agentes e extrema crueldade com que a vítima foi torturada, o que se denota dos exames cadavéricos confeccionados, cenário apto a revelar que a liberdade dos agentes representa risco efetivo para a segurança da coletividade. Portanto, como meio de salvaguardar a sociedade de novas investidas criminosas, porquanto, como dito inicialmente, é concreto o perigo gerado pela liberdade dos representados diante da possibilidade de reiteração da conduta, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida que se impõe. Ainda, quanto aos acusados DAVID e DIOGO, tem-se que a prisão se mostra necessária, também, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que, como dito, possuem, referidos réus, o status de foragido.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente